Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSENCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal que houve a inversão da posse dos bens. Conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período.
3. Se o magistrado não apresenta fundamento idôneo para a análise negativa da conduta social, não indicando elementos concretos que permitam concluir que o vetor exorbita do tipo penal, impõe-se o decote da circunstância.
4. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por expressa vedação legal do art. 44, II do CP, tendo em vista que o réu não é primário.
5. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista a contumácia do réu em praticar crimes contra o patrimônio.
6. Recurso conhecido parcialmente provido.